Tribunal: TJMT
Processo: 1037561-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037561-08.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PEDRO OSCAR LEITE DA SILVA - CPF: 063.376.781-68 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO – ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência da pretensão inicial que acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal arguida e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Em princípio, destaca-se que os autos vieram por declínio de competência, em razão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, conforme decisão proferida em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1).

3. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante. Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a parte autora acostou declaração de hipossuficiência, alegando não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, com vistas a assegurar ao litigante o disposto n artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil. Desse modo, concedo a benesse da justiça gratuita a reclamante e determino o processamento regular do recurso.

4. Alega a parte autora que ingressou no serviço público em 1972, sendo exonerado em 31/12/1994. Aduz que foi dispensado em meio a uma crise epilética durante o trabalho e informa que foi diagnosticado com CID G40 e CID F20, epilepsia e esquizofrenia, respectivamente.

5. Em análise à documentação probatória carreada nos autos, das anotações na CTPS do autor (id. 18316967) e da certidão do tempo de contribuição (id. 18316968), constata-se que o Reclamante teve vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso nos seguintes períodos: 01/04/72 a 29/06/76, 24/05/84 a 20/02/87, 21/02/94 a 31/12/94.

6. Portanto, em 31/12/94 o Requerente foi demitido em definitivo dos quadros do serviço público estadual, data em que iniciou a contagem do prazo prescricional para a parte autora pedir a sua possível reintegração e aposentadoria por invalidez, cujo prazo se encerrou no dia 31/12/1999, conforme determina o disposto no artigo 1o, do Decreto no. 20.910/32, que dispõe: “Art. 1 -
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

7.
N
ão consta dos autos laudo oficial pericial produzido pelo Estado que indicasse a necessidade de aposentadoria por invalidez ou sequer requerimento nesse sentido. Não há laudo ou qualquer documento que aponte a existência de incapacidade laboral desde a época do seu desligamento do serviço público.

8. Saliente-se que é necessário a comprovação do vínculo empregatício para concessão de aposentadoria por invalidez, observando os prazos prescricionais para tanto.

9. No caso, não se desincumbiu o autor da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

10. A doença acometida pelo autor, embora grave, por regra, não retira a capacidade para os atos da vida civil, necessitando para tanto que fosse submetido a um processo de interdição, o que não ocorreu. Nessa medida, não existe qualquer marco de interrupção ou suspensão da prescrição.

11. Portanto, o direito perseguido pelo Requerente na presente demanda encontra-se revestido pelo manto da prescrição.

12. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso conhecido e não provido.

14. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022